Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. INTERNAÇÃO. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANOS MORAIS. PARÂMETROS. FIXAÇÃO.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2. A internação autorizada faz criar a legítima expectativa de que todo o tratamento será custeado pelo plano de saúde. O termo de autorização assinado, de forma genérica, não tem o condão de obrigar o consumidor ao pagamento das despesas com procedimentos que acreditava cobertos.

3. A compensação não pode ser elevada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem diminuta, tornando-se inexpressiva e inócua. Deve, ainda, consoante assevera a melhor doutrina, atender à tríplice finalidade: compensatória, punitiva e preventiva.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte

5. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

6. Recursos não providos.